Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745379-53.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Carlos Alberto Lobo de Miranda Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Como há dispensa de instrução com as peças obrigatórias e úteis do processo principal, por serem eletrônicos os autos do agravo de instrumento, consoante o disposto no art. 1.017, I e III, e § 5o, do CPC[1], deve o Distrito Federal, como agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, informar a que processo em tramitação se refere este recurso e em qual juízo tramita, porquanto a autuação indica como agravado Carlos Alberto Lobo de Miranda e como processo de referência o feito autuado com o n. 0016850-50.2016.8.07.0018, em tramitação na Vara de Execução Fiscal, enquanto o recurso aponta como agravante Maria Holita Nunes Ferreira e como processo de referência os autos n. 0704137- 94.2019.8.07.0018, em curso perante a 5a Vara da Fazenda Pública, sob pena de o recurso não ser conhecido. Assinalo, caso se refira este recurso ao processo de referência indicado na autuação, ser imprescindível ao agravante providenciar a correta digitalização das peças dos autos físicos, porquanto os eletrônicos contam apenas imagem da capa, da certidão de dívida ativa, da decisão de exclusão de honorários advocatícios da ação de execução fiscal e de citação do executado, de petição de interposição de agravo de instrumento contra essa decisão em 2016 e de certidão de validação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (...) III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia